Tribunal: TJDFT
Processo: 0736784-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. BANCO DE BRASÍLIA. NÚMERO DE PROVAS SUBJETIVAS A CORRIGIR. REMANEJAMENTO DE VAGAS NÃO PREENCHIDAS NA LISTA ESPECÍFICA DE CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA PARA A LISTAGEM GERAL. ALTERAÇÕES NO EDITAL. PREVISÃO EDITALÍCIA NÃO REPRODUZIDA. PERDA DA EFICÁCIA.
1. Os efeitos da decisão que defere a justiça gratuita se estendem ao grau recursal até pronunciamento judicial em sentido contrário – art. 9o da Lei 1.060/1950, carecendo de interesse novo pedido de concessão do benefício em sede de apelação.
2. Edital é a lei que rege o concurso público e as normas nele inseridas são de observância cogente pelos candidatos inscritos e pela Administração Pública, que se vinculam aos seus termos em face da presunção de legalidade que reveste os atos administrativos
3. Excepcionalidade que justifique intervenção do Poder Judiciário em concursos públicos se restringe a comprovação de flagrante ilegalidade e abuso de poder, o que não se observa no caso sob exame.
4. As retificações levadas a efeito no edital do certame são válidas e a interpretação não pode ser outra que não a perda de eficácia do item que determinava o remanejamento das posições remanescentes da listagem específica dos candidatos que se declararam com deficiência para a listagem geral. 4.1. Em que pese a não revogação expressa do subitem em questão, disposição que perdeu seu efeito dada a nova redação das regras posteriores. 4.2. Ao contrário da disposição original do edital do concurso público, a nova redação do item não estabeleceu número determinado de provas discursivas que seriam corrigidas para a listagem de candidatos que se declararam com deficiência, de modo que todos que atingissem a nota mínima passariam para a segunda etapa do certame. Não definido limite de número de candidatos com deficiência que passariam para a segunda etapa, impossível se falar em remanejamento de vagas para a listagem geral.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.